Tribunal: STF
Processo: STP 6
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA 



     



    Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito a complementação já reconhecido pelo STF. Execução de decisão em que se reconheceu tal direito obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Agravos rejeitados. 



    1. Tal como se decidiu no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF, sendo assim, a suspensão da execução de acórdão que assim dispôs tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    2. Em decisão na qual se aprecia um pedido de contracautela como o presente, deve ater-se o julgador ao exame da legislação de regência, abstendo-se de apreciar eventuais aspectos processuais da ação em que foi proferida a decisão atacada, uma vez que não se trata de sucedâneo recursal. 



    3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal.



    4. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema. 



    5. Agravos regimentais a que se nega provimento.